Tribunal: TJDFT
Processo: 0741993-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ASTREINTES. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO. OBRIGAÇÕES. EXTINÇÃO.
1. O Enunciado n. 410 da Súmula do STJ preconiza: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
2. A realização das obrigações impostas na sentença enseja a extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento.
3. Negou-se provimento à apelação.